Tribunal: TJPA
Processo: 0803946-43.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803946-43.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRITUIA

INTERESSADO: ADRIANO ARAGAO DO ROSARIO, ADINAEL CANDEIRA RODRIGUES, GUILHERME DO ROSARIO BERNARDES LIMA, LONY DAI BITTENCOURT MACHADO, VALMIR VASCONCELOS DA SILVA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO OCORRIDO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. REGRA GERAL DESCRITA NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, declarando-se a competência do Juízo Vara Única da Comarca de Aurora do Pará para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o presente conflito negativo de jurisdição, declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará para processar e julgar o presente feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia e, como suscitado, o Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Consta dos autos, em síntese, ter sido instaurado inquérito policial para apuração da prática, em tese, dos crimes de roubo e associação criminosa imputados a Adriano Aragão de Oliveira, Adinael Cadeira Rodrigues, Guilherme do Rosário Bernardes Lima e Lony Dai Bittencourt Machado, ocorrido, supostamente, no município de Aurora do Pará.

Conforme infere-se das peças informativas, em suma, no dia 29.02.2024, por volta de 20h, policiais militares realizavam patrulhamento no km de Irituia, quando avistaram uma movimentação suspeita às margens BR, com dois caminhões e um grupo de pessoas efetuando um transbordo de carga. Ao se aproximarem do local, os policiais foram alvejados pelos indivíduos que ali se encontravam, momento em que houve troca de tiros, tendo sido detido Lony Dai Bittencourt Machado, o qual foi conduzido à delegacia de São Miguel do Guamá. Os demais indivíduos empreenderam fuga do local, porém, foram perseguidos, presos logo depois e encaminhados à referida delegacia.

De início, os autos foram remetidos à
Vara Única de São Miguel do Guamá,
para designação de audiência de custódia e outras providências. Todavia, o magistrado daquela comarca, entendeu que, embora o Auto de Prisão em Flagrante tivesse sido lavrado na Delegacia de Polícia de São Miguel do Guamá, o suposto delito de roubo teria sido praticado na cidade de Aurora do Pará
,
conforme relatos preliminares. Em razão disso, o juízo de São Miguel do Guamá declinou a competência para apreciar o feito e determinou a redistribuição ao juízo da comarca de Aurora do Pará.

Assim, ao receber os autos, o
juízo da Vara Única de Aurora do Pará
realizou providências iniciais, como a transferência dos custodiados ao UCR de Paragominas ou outra unidade prisional com vagas, a designação e a realização de ausência de custódia, a conversão da prisão em flagrante de Adriano Aragão de Oliveira, Adinael Cadeira Rodrigues e Guilherme do Rosário Bernardes Lima em prisão preventiva, e a concessão de liberdade provisória ao indiciado Lony Dai Bittencourt Machado.

Todavia, em 13/03/2024, o juízo ora suscitado, declinou a competência para processar e julgar o feito à jurisdição da Vara Única de Irituia, sob o fundamento de não haver, nos autos, "
elementos de prova que indiquem que o veículo que transportava a mercadoria foi, realmente, roubado na cidade de Aurora do Pará",
pois no contexto apresentado, existem apenas indícios da prática dos crimes de receptação e atentado contra a vida dos policiais militares que abordaram os acusados no município de Irituia, o que, em tese, seria a infração penal mais grave, razão pela qual aduziu que as investigações deveriam prosseguir naquela comarca, observadas as regras de conexão contidas no CPP.

Recebido o feito na
Vara Única de Irituia
, o magistrado da aludida Comarca entendeu que os depoimentos testemunhais constantes dos autos informaram que os delitos em apuração teriam ocorrido na circunscrição do município de Aurora do Pará. Sustentou que caso ainda restasse dúvida quanto aos limites territoriais onde ocorreu o crime, o juízo de Aurora do Pará teria fixado a competência em razão da prevenção, nos termos do art. 70, §3º e art. 83, ambos do CPP, já que deliberou sobre a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como concessão de liberdade provisória aos indiciados.

Por fim, alegou que
"a existência de supostos crimes conexos e a análise com relação a não autoria dos crimes trazidos pelo inquérito deve ser fruto de apreciação posterior, uma vez que o órgão competente sequer manifestou sua opinio delict".

Por essas razões, suscitou o presente conflito negativo de competência em face do Juízo de Aurora do Pará
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do presente conflito, a fim de que seja declarada a competência da Vara Única de Aurora do Pará para processar e julgar o feito, observando-se a regra geral de competência territorial, calçada na teoria do resultado.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o inquérito policial em questão foi instaurado para investigar os crimes de associação criminosa e roubo de um caminhão utilizado para transporte de mercadorias, o qual, segundo os depoimentos testemunhais constante do caderno investigativo, foi subtraído nos limites territoriais do município de Aurora do Pará, local em que se presume a consumação do ilícito, pouco importando se os indiciados foram abordados ou tenham cometido crime mais grave, no mesmo contexto, em comarca diversa, uma vez que a regra geral de definição da competência constante no Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, determinando-se pelo local onde se consuma o ilícito.

Nesse sentido, o
Código de Processo Penal
estabelece, em seu art. 70 que:
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução
.

Com efeito, muito embora a regra geral adotada pela legislação processual admita exceções em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
FORO COMPETENTE. LOCAL DA CONSUMAÇÃO E DA PRÁTICA DA MAIORIA DOS ATOS EXECUTÓRIOS
. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATOS SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A regra geral da fixação da competência criminal, insculpida no art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, determina que o local da consumação do crime servirá para determinar o juízo competente.
A jurisprudência desta Corte admite que, em situações excepcionais, o local dos atos executórios seja utilizado para fixação da competência, em razão da necessidade de se dar eficiência à produção das provas.

Contudo, o acórdão impugnado esclareceu que o óbito da vítima ocorreu em Londrina, local em que foi atendida pelos demais corréus da ação penal, sendo que é nesta cidade em que deverá ocorrer a maior parte dos atos de coleta de provas, não havendo necessidade de excepcionar-se a regra geral.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 531.810/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Diante do exposto, conheço e julgo procedente o presente conflito negativo de competência,
declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará
para processar e julgar o presente feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/06/2024